Tribunal: TJSP
Processo: 1040048-06.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ.
- Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. A perita tem conhecimento técnico para a elaboração da perícia contábil. Nos esclarecimentos, ela apresentou novo cálculo incluindo somente o período relativo ao contrato firmado em 01/10/2017. Foram cumpridos os requisitos do art.

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ.
- Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. A perita tem conhecimento técnico para a elaboração da perícia contábil. Nos esclarecimentos, ela apresentou novo cálculo incluindo somente o período relativo ao contrato firmado em 01/10/2017. Foram cumpridos os requisitos do art. 473, do CPC. Preliminar afastada.
- Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento. As provas produzidas, em especial o laudo pericial, demonstram que a recorrente recebeu a maior da empresa autora e não promoveu a repetição das quantias recebidas indevidamente. Saldo credor da autora no montante de R$ 3.100.578,99 reconhecido pela sentença de maneira correta. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração dos honorários.